Tribunal: STF
Processo: RE 370291
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. CONHECIMENTO DO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
As
alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.